Tribunal: STF
Processo: RHC 270950
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por N G contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.471/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 20.1.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP, na Ação Penal n. 1504505-47.2019.8.26.0566, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A c/c o art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável, de forma continuada). O juízo sentenciante absolveu o recorrente da prática do delito de exploração sexual, descrito no inc. I do § 2º do art. 218-B do mesmo diploma legal (e-doc. 16). Narrou-se na denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em agosto de 2019, em data incerta, (...), nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, N G, qualificado a fls., com foto a fls., praticou atos libidinosos com a criança E C B, com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, tendo o indiciado autoridade sobre a vítima, que morava na sua casa, atos praticados por inúmeras vezes, sempre agindo nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. (...)
Segundo consta, M, genitora da vítima, era amiga de S, esposa de N, pois trabalhavam juntas em um supermercado. Ocorre que M ficou desempregada e, sem onde morar, S a convidou para morar com sua filha E em sua residência, onde o autor também morava.
Apurou-se que a criança E permaneceu morando naquela residência por aproximadamente um mês, período em que sofreu os abusos perpetrados por N, que passava as mãos nos órgãos genitais da criança e fazia com que esta última, pegasse em seu órgão genital. Após os abusos, o denunciado dava dinheiro e presentes à vítima, que posteriormente eram entregues à denunciada M, mãe da criança.
É certo que, posteriormente, a vítima foi morar com seu avô materno, G, onde narrou os fatos à enteada dele, T. Em uma consulta médica, E relatou à pediatra que estava sendo abusada sexualmente por N. A criança contou à T que, após o abuso, contou para sua genitora M e para S o ocorrido na consulta, sendo que com isso elas ficaram nervosas e a agrediram fisicamente.
Aos poucos, a vítima começou a contar sobre os abusos que sofria e disse que N falava para sua genitora que era E quem estava se insinuando para ele. Narrou que N passava as mãos em suas partes intimas e pedia para ela passar as mãos no pênis dele. A vítima contou que os abusos ocorreram por várias vezes, quando a genitora M estava dentro da casa, vendo televisão ou no quarto, oportunidade em que N dava dinheiro para a criança e ela entregava para a mãe. N chegou a lhe [dar] um celular para que ela não contasse os fatos a ninguém, mas pegou o celular de volta após a família ficar sabendo que a criança havia revelado os abusos.
Na data da elaboração no boletim de ocorrência, T contou à genitora da vítima e ela não demonstrou qualquer interesse” (fls. 2-3, e-doc. 8).

3. Em 14.6.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:

“Apelação. Estupro de vulnerável. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial consistente, demonstrando que o réu, prevalecendo-se de relação de autoridade, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima (10 anos de idade à época dos fatos), por aproximadamente um mês, durante o tempo em que a criança residiu na casa do acusado. Relato firme e harmônico da vítima, ouvida em depoimento especial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas. Condenação mantida. Nenhum reparo a ser feito no cálculo da reprimenda. Na primeira fase, pena estabelecida no mínimo, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis. Na terceira etapa, pena corretamente aumentada à fração de 1/6, em virtude da continuidade delitiva. Apelo defensivo a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 5).

A sentença condenatória do recorrente transitou em julgado, em 5.7.2023 (fl. 80, e-doc. 17).

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.044.471/SP. Pediu-se a declaração de nulidade do depoimento especial da vítima, sob o argumento de ausência de intimação regular da defesa técnica constituída e da indevida nomeação de defensor ad hoc para o ato (e-doc. 2). Em 9.11.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas não conheceu da impetração
(e-doc. 46).

Na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal e por implicar supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade e sem indicação de hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que a condenação se fundou em prova produzida com nulidade absoluta, consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima, por carta precatória, sem a intimação da defesa constituída e com indevida nomeação de defensor ad hoc, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Pedido principal. Requer o provimento do agravo regimental para declarar a nulidade do depoimento especial realizado sem intimação da defesa e com nomeação indevida de defensor ad hoc, com a consequente absolvição; ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, assegurada a participação da defesa na produção da prova.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inviável, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem.
2. A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia” (e-doc. 64).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o acórdão recorrido, ao recusar conhecimento do writ, deixou de enfrentar, com a devida profundidade, a gravidade da ilegalidade suscitada, limitando-se a aplicar entendimento restritivo acerca do cabimento do habeas corpus, mesmo diante de alegação de nulidade absoluta que atinge o núcleo essencial do devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 69).

Sustenta que, “no caso concreto, a condenação do recorrente apoiou-se, de maneira decisiva, em depoimento especial colhido por meio de carta precatória, sem que a defesa técnica regularmente constituída fosse intimada para acompanhar o ato, tendo sido nomeado defensor ad hoc sem qualquer vínculo com o acusado, sem prévio conhecimento dos autos e sem condições reais de atuação” (fl. 4, e-doc. 69).
Defende que “tal circunstância revela não apenas uma irregularidade formal, mas um verdadeiro esvaziamento do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a produção da prova mais relevante da acusação ocorreu sem a participação efetiva da defesa” (fl. 4, e-doc. 69).

Conclui que “a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o conhecimento do habeas corpus com base em sua suposta utilização como substitutivo de revisão criminal, não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada, especialmente quando a impetração evidencia situação de flagrante constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 69).

Estes os pedidos:
“Assim, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, para que seja superado o óbice apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, com o consequente exame do mérito do habeas corpus e reconhecimento da nulidade da prova produzida sem a participação da defesa, declarando-se a nulidade da condenação, com a consequente absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a determinação de novo julgamento com observância das garantias constitucionais.
Termos em que se espera o integral provimento do presente recurso, como medida de justiça e de reafirmação da supremacia
das garantias fundamentais no processo penal brasileiro” (fl. 6,
e-doc. 69).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da nulidade do depoimento especial da vítima, sob o argumento de ausência de intimação da defesa técnica do recorrente, regularmente constituída nos autos da ação penal, e da indevida nomeação de defensor ad hoc para o ato, com consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pede-se a realização de novo julgamento.

8. A condenação do recorrente, na Ação Penal n. 1504505-47.2019.8.26.0566, transitou em julgado em 5.7.2023, mais de dois anos antes de o Habeas Corpus n. 1.044.471/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 15.10.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 269.045-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Palavra da vítima e prova testemunhal como fundamentos da condenação. Reexame de provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 268.841-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 226, II, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
4. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.
5. A jurisprudência firme desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal – ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário – somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 268.028-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.3.2026).

9. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.044.471/SP, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que, “como asseverou o Ministério Público Federal, ‘constata-se que as matérias aqui aventadas (pleito de nulidade da intimação do advogado para acompanhar a escuta especializada e impossibilidade de designação de advogado ad hoc) não foram objeto de análise no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por conseguinte, o exame das referidas pretensões nessa Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com o consequente desprezo das normas constitucionais delimitadoras da competência entre os órgãos do Poder Judiciário’” (fl. 3, e-doc. 46). A decisão monocrática da Relatora foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 65).

O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais  seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (verbete
nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Dupla supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
2. Caso em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo estupro de uma criança de
9 anos de idade à época dos fatos (art. 217-A do Código Penal).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 231.182-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais no ato questionado, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, tem-se, na sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP, que o recorrente foi condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nestes termos:
“Os delitos do art. 218-B, e parágrafos, do Código Penal (favorecimento à prostituição ou exploração sexual) não ficaram bem configurados, como observado nas alegações finais, porquanto a prova não revela, com segurança, que N e M tivessem agido com o dolo próprio deste crime. Os presentes ou dinheiro dados à menor não foram, comprovadamente, pagamento por ato de natureza sexual praticados por N com E e não há certeza de que M soubesse e permitisse os abusos contra a filha. (...)
Remanesce, assim, o delito do art. 217-A, do Código Penal, praticado em continuação, atribuído unicamente ao denunciado N e, quanto ele, estão suficientemente demonstradas autoria e materialidade.
Com efeito, o depoimento especial, respaldado pelo laudo do setor técnico, bem como a prova oral analisada indicam segurança na palavra da menor quanto aos abusos sofridos, nada havendo que permita desconsiderá-la. (...)
No caso concreto, morando na casa do réu, como favor, não tinha motivo para inventar a narrativa. Nenhuma animosidade havia entre ela e o acusado. Tudo deveria indicar a harmonia nessa relação baseada na solidariedade, não fosse o abuso praticado nesse contexto da moradia comum.
Não enfraquece a prova o fato de o laudo do setor técnico ter sido realizado após dois anos dos fatos (praticados em 2019). Não há indicativo de que a distância temporal tenha alterado, na essência, a narrativa da menor. Pequenas divergências, decorrentes do esquecimento causado pelo tempo, são naturais mas, no caso, a linha narrativa permanece coerente quanto ao abuso, não se podendo descartar a palavra da vítima, firme na questão central. Os presentes entregues pelo réu e o destino deles é questão secundária que não altera o núcleo da narrativa, consistente nos próprios abusos praticados.
Tampouco era necessário que laudo de exame de corpo de delito apresentasse algum vestígio, posto que a conduta do réu não é daquelas que os produzem. Irrelevante, para a prova, que houvesse laudo indicativo de lesões. (...)
De rigor, assim, a condenação de N pelo crime do art. 217-A, do Código Penal, praticado em continuação, porquanto a narrativa da menor indica a existência de mais de uma conduta. Não havendo, contudo, precisa identificação do número de fatos, o aumento imposto deve ser o mínimo.
Por fim, não se vê configurada a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o réu, embora hospedeiro da vítima, não tinha, comprovadamente, autoridade sobre ela, haja vista que a genitora da menina residia com ela e exercia autoridade natural decorrente do parentesco” (fls. 5-8, e-doc. 16).

12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, reafirmando estar configurado o crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos:
“Pois bem. Do conjunto probatório coligido, conforme delineado na sentença guerreada, entendo inexistir dúvida quanto à autoria e à materialidade delitiva pelo crime do art. 217-A, do Código Penal, praticado em continuidade delitiva, as quais restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls.), termo de depoimento de T (fl.), ofício escolar (fls.), relatório final (fls.), relatório de depoimento especial (fls.) e pela prova oral produzida em juízo (mídia audiovisual). 
Destarte, em crimes dessa natureza, posto darem-se às escondidas, a palavra da vítima se apresenta como de suma importância, não podendo ser descartada. Sobre esse aspecto, segue o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)
In casu, embora a vítima contasse com tenra idade à época dos fatos (10 anos), nota-se a coerência de seu relato prestado em depoimento especial (fls.), possuindo harmonia com o quanto descrito na denúncia (fls.) e no boletim de ocorrência (fls.), além de encontrar amparo no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, denotando a veracidade de suas narrativas. (...)
Outrossim, não há que se falar em induzimento da vítima em narrar os fatos em determinado sentido; a uma, porque inexistem sequer indícios de que possua qualquer motivo para prejudicar o acusado; a duas, porque, fossem os fatos fantasiosos, certamente se perceberiam incongruências na narrativa em relação ao restante do acervo probatório, o que não ocorreu na espécie. (...)
Não obstante, a versão apresentada pela vítima ainda foi complementada pelos depoimentos das testemunhas T, M e T, as quais não apenas tomaram conhecimento dos fatos pela própria criança, como também salientaram a forma pela qual a vítima revelou os abusos, chorando copiosamente, denotando a veracidade da narrativa ofertada. 
Destarte, reputa-se relevante analisar o conteúdo do laudo psicossocial de fls. 267/271, o qual também ofereceu elementos que corroboraram a narrativa acusatória, no tocante aos traumas suportados pela criança em decorrência dos abusos sexuais. Nesse sentido, assim restou consignado pelo profissional técnico:
‘Não foram identificados elementos no discurso que pudessem indicar a produção de fatos fantasioso ou a instrumentalização de sua vontade por terceiros, tendo a jovem narrado os episódios de suposta violência sexual de forma coerente e consistente. (...) 
Durante a oitiva, demonstrou claros sinais de constrangimento e desconforto, manifestação afetiva condizente com o ato de rememorar episódios que envolvem questões de intimidade. Narrou os fatos de forma clara, com demonstração de afeto com o discurso apresentado. (...) 
Sendo possível compreender a narrativa da adolescente sobre os fatos, que se expressou de maneira segura e coerente, com demonstração de resposta afetiva compatível com o discurso apresentado.’
De outro turno, não procede a alegação defensiva da existência de contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas. Tais relatos apenas divergiram em questões pontuais, tais como o fato de a vítima ter ou não recebido dinheiro do acusado, ou se ela contou o ocorrido para a sua mãe. Todavia, todos os depoimentos convergem em relação aos relatos de abuso sexual apresentado pela vítima, tendo como autor o recorrente.
Nesse passo, a versão defensiva apresentada pelo réu restou isolada nos autos, sem encontrar apoio em qualquer elemento de prova produzido na espécie.
Assim, com base no acervo probatório produzido na hipótese dos autos, deve ser integralmente mantida a condenação do acusado” (fls.6-10, e-doc. 5).

13. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese defensiva de inexistência de provas suficientes para condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO IMPUTADO. CRIME CONSUMADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia’ (HC 233.592-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023)
4. A análise minuciosa para o fim de concluir pelo reconhecimento da modalidade tentada demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 259.759-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pretensão de reexame de provas. Impossibilidade na via eleita. ausência de ilegalidade flagrante. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça pretendendo a absolvição do agravante, condenado por estupro de vulnerável, com base na suposta ausência de provas judicializadas e em retratação extrajudicial das vítimas. O pedido de revisão foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não havia prova nova produzida sob contraditório, bem como pela suficiência e coesão do conjunto probatório constante dos autos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação estaria fundada exclusivamente em provas inquisitoriais, em ofensa ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a retratação extrajudicial das vítimas pode ser considerada como prova nova apta a justificar a revisão criminal; e (iii) definir se é admissível, na via do habeas corpus, a revaloração de provas para rediscutir o mérito da condenação.
III. Razões de decidir
3. A condenação do agravante está lastreada em provas produzidas judicialmente, como o depoimento de testemunhas, laudos periciais e exame de DNA que comprova a paternidade de filho de uma das vítimas.
4. A retratação extrajudicial das vítimas, desacompanhada de contraditório e não submetida à justificação criminal, não se qualifica como prova nova nos termos do art. 621 do CPP.
5. A revisão criminal exige prova inequívoca e judicializada da inocência do condenado, não se prestando à mera rediscussão do mérito já julgado.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do STF que vedam o reexame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus e reforçam a exigência de contraditório para validação de novas provas.
IV. Dispositivo
7. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 255.696-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025). 

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Brasília, 11 de maio de 2